Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726129-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELLA JOIAS LTDA - ME AGRAVADO: CASSIA MARIA VIANA DAMASCENO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pesquisa aos Sistemas Informatizados – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O fato de o feito permanecer em arquivo provisório não representa qualquer risco de dano grave. Não há demonstração mínima de ocultação patrimonial ou a sua dilapidação. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem e SOLICITEM-SE informações acerca de possível ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória. Após, à agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator